Tribunal: TJDFT
Processo: 0729972-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DO PLANO SAÚDE. REJEIÇÃO. CONTRATO COLETIVO DEPLANODESAÚDE. CONVENÇÃO COLETIVA SUJEITA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.REAJUSTEDE MENSALIDADES POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO 63/2003 DA ANS.TEMA 1.016 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.REPETIÇÃODOINDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROCEDÊNCIA. REAJUSTE ANUAL. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTOS NÃO EVIDENCIADOS. ATUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A operadora do plano de saúde, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, compõe a cadeia de fornecimento de serviços de saúde, de modo que, em se tratando de pretensão de cobrança lastreada em contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, subsiste a legitimidade passiva da operadora do plano de saúde, devendo a questão ser resolvida sobre a análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A cláusula contratual pactuada entre as partes expressamente possibilita a aplicação de reajuste: financeiro, por índice de sinistralidade e por mudança de faixa etária.
3. O Superior Tribunal de Justiça dirimiu a controvérsia relativa à abusividade de valores estabelecidos por operadoras de plano de saúde para reajuste de mensalidades em decorrência da mudança de faixa etária dos beneficiários de proposta coletiva, firmando entendimento pela possibilidade do reajuste quando obedecidos os requisitos legais e a Resolução 63 da ANS: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.” (REsp 1716113 DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2022, DJe 08/04/2022).
4. O reajuste estabelecido na mensalidade dos planos de saúde por faixa etária deverá estar de acordo com o regramento estabelecido no inciso II do at. 3o da RN 63 da ANS, segundo o qual “a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas e as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos”.4.1. Constatado que o reajuste efetuado pela operadora do plano de saúde está em desacordo com o preceituado, caracterizada a abusividade e necessário o seu reajuste para adequação.
5. Ao estabelecer percentual de reajuste em desrespeito ao previsto na RN 63 da ANS, atua o plano de saúde com inaceitável desídia a caracterizar violação à boa-fé objetiva. Erro injustificável que autoriza a repetição dobrada do valor cobrado e efetivamente constrito na conta do consumidor. Art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. Os planos de saúde da modalidade coletivos empresariais estão sujeitos a regras próprias de ajustamento e pactuação, destacando-se a liberdade no reajuste anual das mensalidades, não tendo a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS autorização legal para exercer controle de reajuste da mensalidade paga pelo segurado em se tratando de contrato coletivo de saúde.
7. Dano moral não configurado. Contratempo que não se mostra inafastável quando consideradas as relações negociais comuns ao modo de vida contemporâneo. Situação fática que não configura agressão à dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos (honra, nome, imagem, intimidade, privacidade). Desrespeito inequívoco ao dever de cumprimento de obrigações contratuais sem correspondente lesão a direitos da personalidade.
8. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé, é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo a parte fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé.
9. O art. 86, caput, do CPC estabelece que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Ausência de sucumbência mínima da autora diante da parcial procedência do pedido.
10. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.